Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO, A OMISSÃO E A CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O erro de fato, a omissão e a contradição apontados nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, ao que parece, é o reexame de matéria analisada e julgada, como já decidido por este Colegiado quando do julgamento, em 12/05/2021, dos Embargos de Declaração anteriormente opostos.
3. De se ver que o núcleo da controvérsia, neste processo, não é o intervalo entre a apresentação em balcão de check in e o embarque no voo internacional, como sugerido pela embargante, mas sim o tempo de atraso do voo nacional que possa ser qualificado como falha no serviço, a dar ensejo à indenização por danos morais.
4. E nesse ponto, embora não se tenha registrado no acórdão que resolveu o RI e nem naquele que resolveu os Embargos de Declaração, extrai-se da norma do art. 21 e seu Parágrafo Único, da Resolução ANAC no 400/2016, que é considerada falha na prestação do serviço, a obrigar a prestação de assistência ao passageiro, o atraso superior a 4 (quatro) horas ou o cancelamento do voo, daí não se poder considerar culpa da requerida para imputar a ela responsabilidade pela perda de outro voo.
5. As considerações trazidas nos declaratórios relativas aos precedentes desta Turma expressos nos acórdãos no 1264527 e no 1206529, ambos de relatoria deste juiz, não traduzem contradição a ensejar o acolhimento destes Embargos de Declaração. Em ambos os casos tratou-se de voo doméstico em que o passageiro apresentou-se ao balcão com tempo inferior a 01 (uma) hora para o embarque, daí ter-se invocado a Portaria no 676/GC-5 de 2000 que desobriga a companhia aérea de cumprir o contrato.
6. Mas a citação daquele normativo nos referidos precedentes em nada vincula este juízo, a uma porque tratam-se de fatos diversos na sua essência (voos domésticos naquele caso e internacional neste); a duas porque a causa de pedir fática daqueles referidos processos era a perda do voo em razão do atraso do passageiro à apresentação no balcão de check in enquanto neste caso a causa de pedir fática é a perda de segundo voo em razão do atraso do primeiro; a três porque aquela referida Portaria ANAC 676/GC-5/2000 encontra-se revogada pela Portaria ANAC no 180/GC3/2017, estando a matéria hoje disciplinada, por inteiro, pela Resolução ANAC 400/2016; a quatro porque, tendo referida Resolução ANAC 400/2016 remetido ao transportador a definição do intervalo à apresentação do passageiro ao balcão (Art. 18, inciso I, da Resolução ANAC 400/2016), sendo certo que o documento do ID 23531864, página 2, antepenúltima linha, fixou o prazo mínimo de 3 (três) horas para apresentação do passageiro ao balcão; a cinco porque eventuais pretensões indenizatórias e/ou ressarcitórias devem ser aviadas contra a Air China, na forma do art. 19 e seu Parágrafo Único, se o caso, se houver por bem fazer a parte autora.
7. Por fim, conforme já fixou esta Terceira Turma Recursal, por ocasião do julgamento do RI no Processo no 0702573-79.201, Acórdão no 1006742 e Processo 0706205-91.2017, Acórdão no 1027646, o atraso do voo antecedente inferior a 04 (quatro) horas, de que decorra perda do voo subsequente, não atrai a responsabilidade da companhia aérea que opera o primeiro voo pelos danos relativos ao segundo.
8. O trecho adquirido à Gol tinha chegada prevista para São Paulo (GRU) às 16:45 e a saída para o trecho operado pela Air China prevista para as 19:05, ou seja, 2 (duas) horas e 40 (quarenta) minutos.
9. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.